Tribunal: TJSP
Processo: 1000125-17.2020.8.26.0594
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. Sentença de improcedência. Inconformismo. Pretensão de restabelecimento do prêmio de saúde cancelado, mais pagamento por danos morais. Acolhimento parcial. Registro singelo e unilateral dos correios de que houve entrega de carta naquele endereço, desacompanhado de aviso de recebimento devidamente assinado a fim de identificar quem

Ementa:

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. Sentença de improcedência. Inconformismo. Pretensão de restabelecimento do prêmio de saúde cancelado, mais pagamento por danos morais. Acolhimento parcial. Registro singelo e unilateral dos correios de que houve entrega de carta naquele endereço, desacompanhado de aviso de recebimento devidamente assinado a fim de identificar quem teria recebido a missiva. Ausência de notificação válida e inequívoca em contrariedade ao que disciplina o inciso II do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/98. Endereço constante dos boletos de pagamento que não é o mesmo indicado na exordial, o que corrobora a narrativa da autora no sentido de que não recebia os boletos da mensalidade em sua residência, mesmo tendo alterado o endereço perante a operadora. Inadimplemento com atraso de mais de 60 dias de uma única parcela. Expedição de segunda via dos boletos que não faz referência ao mês a que relativo, razão do pagamento equivocado da parcela relativa ao mês de abril antes mesmo da parcela relativa ao mês de março, razão do rompimento da relação contratual. Danos morais incabíveis. Autora que concorreu para a inadimplência que acabou por gerar o cancelamento indevido.Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.